Tribunal: STF
Processo: ARE 800767
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM INDIVIDUAL. REAJUSTE. LEIS 10.697/2003 E 10.698/2003. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AFIRMADA NO ARE 800.721-RG. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2013.



    O Plenário desta Corte, no exame do ARE 800.721-RG/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki (DJe 29.4.2014), reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão referente à incorporação do reajuste de que tratam as Leis 10.697/2003 e 10.698/2003, reafirmando o caráter eminentemente infraconstitucional da controvérsia.



    Agravo regimental conhecido e não provido.